Tribunal: TJES
Processo: 5016062-23.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016062-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UP GESTAO DE PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: DIEGO FERNANDES BITTENCOURT e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL. LOCADORA QUE NÃO AS REALIZA. MULTA RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE INTERMEDIA OS PAGAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que alugou imóvel e já no primeiro mês constatou irregularidades no imóvel, tais como goteira no telhado e infestação de cupins. Aduz que os problemas não forram resolvidos, razão pela qual o requerente rescindiu antecipadamente o contrato. Relata que lhe foi cobrada multa de R$ 2.100,00. Requer a devolução do valor pago pela multa e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual a requerida UP GESTÃO DE PAGAMENTOS LTDA interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção da sentença proferida.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada no recurso inominado. A recorrente participou do contrato de locação na condição de gestora de pagamentos e efetivamente cobrou e recebeu, em seu próprio nome, o pagamento da multa rescisória (id. 13121197). Desta forma, está diretamente relacionada à cobrança indevida que justificou o ajuizamento da presente ação, detendo legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

5. No mérito, tem-se que o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A necessidade de reparos no imóvel é evidenciada nas conversas de id. 13121193 e 13121194, bem como no laudo de vistoria anexado sob id. 12492266 e seguintes. Há provas suficientes do inconformismo do autor quanto à morosidade na adoção de medidas que tornassem o apartamento mais habitável.

6. Desta forma, a situação vivenciada pelo requerente é suficiente para tirar a paz de espírito do ser humano médio, pois representa submissão constante a sentimentos de desconforto, indignação, ansiedade e estresse. O montante também não comporta redução, eis que fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, com destaque para o longo período pelo qual se prolonga a lesão.

7. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente no pagamento de custar processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)